Tribunal: TJMT
Processo: 1030333-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030333-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ABREU SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 13.459.478/0001-26 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE FASES PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reunião de diversos processos executivos fiscais, em trâmite contra o mesmo devedor, sob o fundamento de ausência de identidade de fases processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a reunião de execuções fiscais pode ser determinada em processos que estão em fases distintas; e (
ii
) se a Resolução n. 547/2024 do CNJ, que prevê a reunião de processos com valores superiores a R$ 10.000,00, prevalece sobre os requisitos legais estabelecidos para a unificação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do c. STJ estabelece que a reunião de processos executivos fiscais
é
uma faculdade do juiz, devendo ser observada a conveniência e a identidade de fases processuais, conforme o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais.

4. A Resolução n. 547/2024 do CNJ, apesar de prever a reunião de execuções fiscais com valores superiores a R$ 10.000,00, não afasta os requisitos legais de identidade processual, conforme entendimento jurisprudencial (Tema 392/STJ).

5. No caso, não houve comprovação de que os processos estivessem na mesma fase procedimental, o que impede a reunião solicitada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A reunião de processos executivos fiscais só é cabível quando observada a identidade de fases processuais entre os feitos, conforme previsto no art. 28 da Lei de Execuções Fiscais e jurisprudência consolidada.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/1980, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
n. 1158766/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux
,
DJe
22/09/2010; TJMT,
N.U 1018483-44.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1004217-12.2021.8.11.0015
, indeferiu o pedido de reunião de diversos processos executivos fiscais em trâmite contra a parte executada
ABREU SERVI
Ç
OS M
É
DICOS LTDA
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento da reunião dos processos executivos contraria o princípio da economia processual e a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta a reunião de execuções fiscais com valores acima de R$ 10.000,00, envolvendo o mesmo devedor.

Argumenta ainda que a unificação dos processos evitaria a repetição de atos processuais e garantiria maior celeridade e eficiência na tramitação dos feitos.

Nesses termos, requer o provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida no intuito de determinar a reunião dos diversos executivos fiscais em trâmite contra a parte ora agravada.

Sem resposta pela parte agravada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do C. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1004217-12.2021.8.11.0015
, indeferiu o pedido de reunião de diversos processos executivos fiscais em trâmite contra a parte executada
ABREU SERVI
Ç
OS M
É
DICOS LTDA
.

A parte agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que indeferiu o pleito de reunião de diversos processos executivos fiscais em trâmite contra a parte executada, sob o fundamento de que poderia causar tumulto processual, considerando que as execuções fiscais estão em fases processuais distintas, o que inviabilizaria a unificação.

O Magistrado citou, ainda, o entendimento firmado no Recurso Especial n. 1158766/RJ, sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, que preconiza que a reunião de execuções fiscais só deve ocorrer quando os processos estiverem em fases processuais análogas.

O artigo 28 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que a reunião de processos executivos fiscais contra o mesmo devedor é uma faculdade do Juiz, devendo observar a conveniência da medida e a existência de fases processuais análogas. Vejamos:

“Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor”.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1158766/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 392), firmou o entendimento de que a reunião de execuções fiscais somente é cabível quando preenchidos determinados requisitos, dentre os quais se destaca a identidade de fases processuais entre os feitos. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE.
REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ
.

1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever.
(Precedentes:
REsp
1125387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009,
DJe
08/10/2009;
AgRg
no
REsp
609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ;
EDcl
no
AgRg
no
REsp
859.661/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007;
REsp
399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006;
AgRg
no Ag 288.003/SP, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ;
REsp
62.762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996).

2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor."

3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo,
desde que preenchidos os requisitos
previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80,
quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (
ii
) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente:
Resp
217948/SP, Rel. Min.
Franciulli
Netto, DJ 02/05/2000); (
iii
) estarem os feitos em fases processuais análogas; (
iv
) competência do juízo.

4.
Outrossim
, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira.

5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos
, há
que se distinguir duas situações,
porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos
arts
. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (
ii
) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80.

6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes:
REsp
1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009,
DJe
09/09/2009;
REsp
988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008,
DJe
01/09/2008;
REsp
871.617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008,
DJe
14/04/2008).

7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente
.

8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio
recusável
ope
legis (art. 46, parágrafo único do CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC).

9. In
casu
, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas,
verbis
: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos,
verbis
:
"Tendo
em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos
mesmos."Não
há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado."

10. Recurso Especial desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”
.

(STJ -
REsp
: 1158766 RJ 2009/0194618-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08.9.2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/09/2010 RSSTJ vol. 44 p. 195 RSTJ vol. 220 p. 118).
[sem destaque no original].

No caso, não há nenhuma demonstração, por parte da exequente, ora agravante, de que todas as execuções fiscais objeto do
pedido de reunião se encontram na mesma fase procedimental, o que, por si só, inviabiliza a unificação dos processos.

Ainda que a parte agravante alegue que a Resolução n. 547/2024 do CNJ estabeleça a obrigatoriedade da reunião de execuções fiscais com valores superiores a R$ 10.000,00, a referida norma não tem o condão de afastar os requisitos estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência para a unificação dos processos.

A reunião de feitos não pode ser determinada de forma automática, sendo imprescindível a análise da conveniência da medida e o respeito às fases processuais dos autos.

Nesse sentido, destaco recentíssimo julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REUNIÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 28 DA LEI 6.830/80 – PROCESSOS COM IDENTIDADE DAS PARTES E FASES DISTINTAS
– RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1158766/RJ – TEMA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 28 da Lei no 6.830/80, assim como do posicionamento firmado no Recurso Especial no 1.158.766/RJ, a reunião de feitos executórios consiste em uma faculdade atribuída ao magistrado nas hipóteses em que houver: i) identidade de partes;
ii
) requerimento formulado por uma delas;
iii
) constatação de que todos os processos encontram-se em fases processuais análogas;
iv
) competência do mesmo Juízo para o
julgamento de todas as ações; v) existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os feitos.

2.
Ausentes os requisitos necessários para a reunião das execuções fiscais, consoante art. 28 da Lei n° 6.830/80 e entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1158766/RJ, revela-se injustificada a medida determinada pelo juízo singular.

3.
Recurso provido”
.

(N.U 1018483-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.9.2024, publicado no DJE 10.9.2024).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, não há que se falar em reforma da decisão agravada, uma vez que foram observados os requisitos legais e jurisprudenciais para o indeferimento do pedido de reunião dos processos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024